Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727284-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MARTINS PEREIRA AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo de posse do agravado, a penhora online do mencionado veículo e o arresto online. Contudo, compulsando os autos originários verifico que o agravante postulou a penhora do veículo (ID 132618910 dos autos originários), tendo o juízo a quo indeferido o pedido, ao fundamento de que na consulta ao Renajud constou que o bem estava registrado em nome de terceiro, conforme decisão de ID 132761919 - Pág. 1 dos autos originários. O agravante, diante do indeferimento do pedido, formulou novo pleito ao juízo a quo, no sentido de que fosse expedido mandado de intimação e penhora de tantos bens quanto forem necessários no endereço do executado (ID 133118059 - Pág. 1 dos autos originários). Observa-se que, embora o pedido do agravante não tenha sido claro ao juízo a quo, tudo indica que visava a expedição de mandado de penhora dos bens que fossem encontrados na residência do executado, tendo o pedido sido indeferido. Todavia, no presente recurso o agravante pretende a penhora do veículo e menciona a necessidade de arresto, o que, em princípio, não se relaciona ao pedido formulado ao juízo a quo. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, deverá o agravante esclarecer o pedido do presente agravo de instrumento. Caso persista o interesse na penhora de veículo, deverá descrevê-lo com a indicação da placa, modelo e ano, bem como descrever de forma clara os pedidos do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 55678332 - Pág. 1 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de o pedido ser renovado. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora